Tribunal: TJDFT
Processo: 0704098-36.2024.8.07.0014
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. CONTRATO DE TELEFONIA. PESSOA JURÍDICA. CLÁUSULA DE FIDELIZAÇÃO DE 24 MESES. RESCISÃO ANTECIPADA. RESOLUÇÃO No 632/2014 DA ANATEL. MULTA PROPORCIONAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. Nos contratos de telefonia firmados por pessoa jurídica, o prazo de permanência é de livre negociação, conforme dispõe o art. 59 da Resolução no 632/2014 da ANATEL, sendo válida a estipulação de período de fidelização de 24 (vinte e quatro) meses, com previsão de multa proporcional em caso de rescisão antecipada.
2. No caso concreto, não restou demonstrada falha na prestação dos serviços que justificasse a rescisão contratual sem ônus para o desistente, motivo pelo qual a cobrança da multa de fidelização revela-se legítima, não configurando cláusula abusiva ou excessivamente onerosa.
3. Recurso conhecido e não provido.